Tribunal: TJPA
Processo: 0011420-34.2016.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011420-34.2016.8.14.0015

APELANTE: ITALO TIAGO RABELO FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito penal. apelação criminal. roubo simples. reconhecimento pessoal informal. provas autônomas. condenação mantida. desclassificação para receptação culposa afastada. concurso formal de crimes configurado. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por Ítalo Tiago Rabelo Figueiredo contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, c/c art. 70 do CP), em razão da subtração de dois celulares de vítimas distintas, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto e 11 dias-multa.

2.Defesa requer: (i) absolvição por ausência de reconhecimento pessoal formal (art. 226 do CPP); (ii) subsidiariamente, desclassificação para o crime de receptação culposa (art. 180, §3º, CP); (iii) de forma subsidiária, afastamento do concurso formal de crimes, com revisão da dosimetria da pena.

ii. questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a ausência de reconhecimento pessoal nos moldes do art. 226 do CPP compromete a validade da prova da autoria; (ii) se é possível desclassificar o crime de roubo para receptação culposa; (iii) se há elementos suficientes para configurar o concurso formal de crimes.

iii. razões de decidir

4. Reconhecimento judicial da autoria realizado sob contraditório, corroborado por prisão em flagrante e depoimentos convergentes das vítimas e de guardas municipais.

5. A ausência do rito formal do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando há provas autônomas e suficientes.

6. A prisão em flagrante logo após o crime, com a posse da res furtiva e a confirmação da dinâmica dos fatos afastam a tese de receptação culposa.

7. A subtração de bens de duas vítimas distintas em uma só ação configura concurso formal de crimes, ainda que apenas uma delas tenha sido ouvida em juízo.

8. Conjunto probatório robusto e harmônico justifica a manutenção da condenação.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de reconhecimento formal do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando presente conjunto probatório independente e suficiente. 2. A desclassificação para receptação culposa exige prova de ausência de dolo e participação na subtração, o que não ocorre em caso de prisão em flagrante com res furtiva. 3. O concurso formal de crimes é caracterizado pela subtração simultânea de bens de vítimas distintas, ainda que uma delas não tenha sido ouvida em juízo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157 e 70; Código de Processo Penal, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.977.852/SP (Tema 1.258); STJ, AgRg no AREsp 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20/03/2025; TJMG, ApCrim 1.0000.25.071938-2/001, Rel. Des. Corrêa Camargo, j. 04/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 29 de janeiro a 05 de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ÍTALO TIAGO RABELO FIGUEIREDO, por meio do órgão da Defensoria Pública, impetrou o presente recuso de apelação criminal, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, c/c art. 70, ambos do Código Penal (praticado contra duas vítima), à pena definitiva de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, posteriormente alterado para o regime aberto em razão da detração penal, além de 11 (onze) dias-multa, à razão mínima legal
.

Narra a denúncia que (ID 22617592):

“1. DOS FATOS

Conta dos autos de inquérito policial em anexo que, no dia 11 de setembro de 2016, por volta das 21h30min, na Rua Presidente Kennedy, Bairro Estrela, neste município, o acusado ITALO TIAGO RABELO FIGUEIREDO, subtraiu das vítimas LUIS FELIPE DA SILVA GALVÃO e ANDRIL GERSON ALMEIDA SIMOES, dois telefones celulares, ambos marca SAMSUNG, sendo

·Na data do dia
27 de abril de 2016
, ITALO TIAGO subtraiu aparelhos celulares e joias de vários passageiros de ônibus da empresa Salve Maria, que faz linha Rouxinol/Apeú, neste município (Inquérito Policial n° 280/2016.000173-4, processo 0010785532016.8140015 - 2ª. Vara Penal de castanhal);

·No dia
26 de julho de 2016
, ITALO TIAGO roubou um aparelho celular, marca Samsung Galaxy a5, cor branco da vítima Myriane da Silva Nascimento, 13 anos (processo Proc. N° 0010312-67.2016.8.14.0015, IPL N°: 280/2016.000174-9, 1ª. Vara Penal de Castanhal - denúncia oferecida - prisão preventiva decretada e comunicada à Polícia para cumprimento no CRCAST)

·Na data do dia
01 de agosto
de 2016, ITALO TIAGO roubou um aparelho celular de RAFAELA MACHADO NASCIMENTO (IPL n° 171/2016.0008782 processo 00095764920168140015 - 1a. vara penal de Castanhal);

·Na data do dia
03 de agosto
de 2016, ITALO TIAGO foi preso em flagrante pelo delito de roubo majorado com concurso de pessoas, Inquérito Policial de n° 171/2016.000878-2 – (...) mas foi posto imediatamente em liberdade em audiência de custódia. Denúncia oferecida nesta data. 1ª Vara penal de Castanhal.

No dia
11 de setembro
de 2016, ITALO TIAGO subtraiu das vítimas LUIS FELIPE DA SILVA GALVÃO e ANDRIL GERSON ALMEIDA SIMOES, dois telefones celulares, ambos marca GALAXY J7, IMEI 353881/07/088783/7 e outro modelo GALAXY WIN, cor branca, IMEL 354694/06/399204/6. Foi preso em flagrante e, desta feita, foi decretada sua prisão preventiva (processo No. 0011420- 34.2016.8.14.0015, IPL n°: 171/2016.001105-3 - 1ª. Vara penal de Castanhal - denúncia oferecida nos p. autos).

Somente na presente data, este órgão ministerial está oferecendo três denúncias contra o acusado ITALO TIAGO RABELO FIGUEIREDO. São 0010312-67.20168140015; 0009576-492016.8140015; 00011420-34.20168140015.

Além desses roubos, ele também pratica violência contra mulheres e outros crimes de menor potencial ofensivo.”

A defesa, em suas
razões recursais
(ID 29189188), requer a
absolvição do apelante
, por insuficiência de provas, especialmente diante da
ausência de reconhecimento pessoal formal nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, pede a
desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação culposa
, nos termos do art. 180, § 3º, do Código Penal, e, ainda, de forma subsidiária, o
afastamento
do
concurso formal de crimes
, sob o argumento de inexistência de prova judicializada quanto à segunda vítima, com a consequente revisão da dosimetria da pena.

O Ministério Público, em
contrarrazões
(ID 29189191), pugna pelo
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta
Superior Instância
, o D. Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira

manifesta-se pelo
“conhecimento e desprovimento do presente recurso de apelação, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida em face de ÍTALO TIAGO RABELO FIGUEIREDO.”
(Textual) (ID 29818612).

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Uma vez que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

1. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO (ART. 226 DO CPP)

A defesa sustenta que a condenação não poderia subsistir porque não teria sido realizado reconhecimento pessoal formal do apelante, nos moldes estritos do art. 226 do CPP, o que, em seu entendimento, comprometeria a prova da autoria delitiva.

Não assiste razão.

Com efeito, como bem consignado na sentença, a vítima ANDRIL GERSON ALMEIDA SIMÕES foi ouvida em juízo e, de forma segura, coerente e detalhada, reconheceu o apelante como sendo o autor do crime, descrevendo a dinâmica dos fatos e suas circunstâncias, onde narrou que estava com seu amigo LUIZ FELIPE na praça sentado no banco, quando foi abordado pelo réu, que anunciou o roubo e pediu os aparelhos celulares, que entregaram, que recuperaram o aparelho celular, que o réu foi preso uma esquina depois, que o local estava com bastante movimento de pessoas, que não conhecia o réu de outros processos.

Trata-se, portanto, de reconhecimento realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não de mero ato inquisitorial isolado.

No caso concreto, não se está diante de reconhecimento frágil, solitário ou contaminado, mas, ao revés, de um conjunto probatório harmônico e robusto, apto a conferir plena segurança à autoria imputada ao recorrente.

Isso porque o apelante Ítalo
foi preso em flagrante logo após a prática do delito,
ainda
na posse da
res furtiva
, circunstância que, por si só, já
reforça sobremaneira a materialidade e a autoria da infração penal
.

Ademais, os depoimentos prestados em juízo pelos Guardas Municipais JOSE CEZAR DE OLIVEIRA JUNIOR, JEAN SANTIAGO DA SILVA e JOSE ERIVALDO GOMES KIMURA são firmes, coerentes e convergentes, relatando que o acusado foi detido por populares logo após o roubo, estando em poder dos aparelhos celulares subtraídos, tendo sido reconhecido pelas vítimas ainda no local.

Nesse contexto, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.258 (REsp n. 1.977.852/SP), firmou entendimento no sentido de que as regras previstas no art. 226 do CPP são, em regra, de observância obrigatória. Veja-se:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva (...).

(...)

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.”

Todavia, a própria Corte Superior ressalvou, expressamente, a possibilidade de manutenção da condenação quando existirem outras provas autônomas e independentes aptas a demonstrar a autoria delitiva.

Nesse sentido, firmou-se a seguinte tese:

“4 – Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.”

É exatamente o que se verifica na hipótese dos autos. Ainda que se admitisse, apenas para argumentar, eventual irregularidade formal no reconhecimento inicial — o que, frise-se, não se evidencia de forma clara —, a condenação não se apoiou exclusivamente nesse elemento. Ao contrário, foi amparada em provas independentes e consistentes, tais como a
prisão em flagrante do apelante na posse da res furtiva
, os
depoimentos
coerentes das
testemunhas policiais
e o
reconhecimento judicial

realizado pela vítima
, que conferem
segurança e consistência à autoria atribuída ao recorrente
.

Por outro lado, nunca e demais enfatizar que
em crimes de roubo
, usualmente praticados com ocultação da identidade do autor e na ausência de testemunhas presenciais,
a palavra da vítima ganha especial relevância probatória
, desde que
prestada de forma firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos
, como no caso dos autos.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
. ROUBO MAJORADO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELOS DOS POLICIAIS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o acórdão que confirmou a condenação do agravante pela prática do delito do art. 157, § 2º, I e II, do CP.

2. A decisão agravada afastou os pedidos de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação delitiva, aplicando a Súmula n. 7 do STJ, e rejeitou as alegações de necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante e de cumulatividade indevida entre causas de aumento de pena.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: i) a condenação do agravante pode ser mantida com base nos depoimentos das vítimas e outros elementos probatórios; ii) há a necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo utilizada no crime para fins de aplicação da majorante do art. 157, § 2º, I, do CP; iii) se é devida a alegação de indevido concurso cumulativo de causas de aumento de pena, referente ao uso de arma de fogo e concurso de agentes.

III. Razões de decidir

4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, em que os depoimentos dos policiais civis foram ao encontro da versão apresentada pelos ofendidos
.

5. Embora o reconhecimento pessoal do agravante possa ter se dado em delegacia e mediante análise fotográfica, tal fato não acarreta em nulidade processual para ensejar sua absolvição do acusado, pois a condenação está embasada em outras provas independentes, especialmente nos depoimentos judiciais das vítimas, foram pormenorizados e harmônicos entre si, com destaque para o celular de uma vítima ter sido encontrado na residência do agravante, o qual já vinha fazendo uso pessoal do referido aparelho.

6. A jurisprudência do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso no delito, como, no presente caso, o depoimento judicial das vítimas no sentido de que o agravante portava arma de fogo enquanto instrumento de ameaça para a perpetração criminosa.

7. Não houve concurso cumulativo de causas de aumento de pena, pois as majorantes foram aplicadas de forma correta, resultando em um aumento de 1/3 da pena.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
2. A apreensão e perícia da arma de fogo não são necessárias para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso.

3. Não há concurso cumulativo de causas de aumento de pena quando as majorantes são aplicadas corretamente, resultando em um só aumento proporcional da pena".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, I e II; CPP, art. 226.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 782.267/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.097.120/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.212/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021; STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)”
Destaquei

Assim, inexistindo qualquer prejuízo concreto à defesa, não há falar em nulidade processual, aplicando-se, ao caso, o princípio consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas de nullité sans grief
).

Diante desse contexto,
mostra-se absolutamente inviável o acolhimento do pedido absolutório, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA

A defesa sustenta, de forma subsidiária, a desclassificação da conduta de roubo (art. 157 do CP) para o delito de receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP), sob o argumento de que não restou suficientemente demonstrada a autoria do roubo, tendo o apelante sido apenas encontrado na posse dos objetos subtraídos.

Contudo, tal pretensão não merece prosperar.

O art. 180, § 3º, do Código Penal prevê o crime de receptação culposa nos seguintes termos:

"Art. 180
[...] § 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso."

Trata-se de delito que exige, para sua caracterização, a inexistência de dolo e a presença de culpa, na modalidade de negligência, imprudência ou imperícia, ao adquirir ou receber bem de origem ilícita.
É um tipo penal que pressupõe que o agente não participou da subtração da
res furtiva
, mas apenas a recebeu ou adquiriu, sem as cautelas mínimas exigíveis.

No presente caso,
a dinâmica dos fatos não permite acolher tal tese
. Isso porque o
apelante foi preso em flagrante delito, logo após a prática do crime, a poucos metros do local do fato, de posse dos dois aparelhos celulares subtraídos das vítimas, a

prisão foi efetuada por guardas municipais, após comunicação de populares, que o detiveram e, ainda,
as vítimas estavam presentes no local da captura e reconheceram, de forma segura e coerente, o apelante como autor do roubo.

Conforme se extrai da sentença (ID 22617762), restou plenamente comprovado que o crime foi cometido mediante grave ameaça, durante abordagem direta às vítimas, o réu foi perseguido e capturado imediatamente após o crime, os bens subtraídos estavam em sua posse, as vítimas reconheceram o agente ainda no local dos fatos e, há depoimentos consistentes dos guardas municipais que realizaram a prisão.

Esse conjunto probatório afasta, portanto, qualquer dúvida razoável sobre a autoria direta do delito de roubo. Não se trata de mera posse de objeto de origem criminosa, tampouco de aquisição sem cautela. O réu foi surpreendido logo após a ação criminosa, no mesmo contexto fático, o que demonstra clara ligação entre sua conduta e a execução do crime patrimonial.

Em casos como o presente, a jurisprudência tem afastado a tese de desclassificação, quando demonstrada a efetiva participação do agente na subtração. Colaciono, por oportuno, o mesmo julgado citado no parecer ministerial:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA - ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA - PERÍCIA NÃO REALIZADA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS INDIRETAS - POTENCIALIDADE LESIVA NÃO COMPROVADA - EXCLUSÃO DA MAJORANTE - NECESSIDADE. A majorante do emprego de arma de fogo somente pode ser reconhecida se comprovada a potencialidade lesiva do instrumento. Se a arma não é apreendida e periciada, tampouco se faz a prova de sua lesividade, deve haver o decote da majorante. Arma de fogo que não se presta à sua finalidade de efetuar disparos é utilizada como meio intimidatório, o que já é elementar típica do crime de roubo. V.v.p: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - NULIDADE DO FLAGRANTE - VIOLÊNCIA POLICIAL - INEXISTÊNCIA DE PROVA - CONTRADITA DE TESTEMUNHA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROMETAM O DEPOIMENTO - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS - RECONHECIMENTO DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS - USO DE ARMA DE FOGO - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO PARA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - A alegação de nulidade do flagrante por suposta violência policial não restou comprovada, inexistindo laudo pericial ou outro elemento que corroborasse a tese defensiva.

- A contradita ao depoimento do policial militar foi corretamente rejeitada, pois não há indícios de que seu testemunho tenha sido comprometido por parcialidade ou falsidade. - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância quando coerente e em consonância com outros elementos probatórios, como a recuperação parcial dos bens subtraídos.

- O reconhecimento de objetos apreendidos e os depoimentos dos policiais militares, que identificaram o réu pelas imagens das câmeras de segurança, constituem provas suficientes para a condenação.

- Para a incidência da majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo, é desnecessária a apreensão do artefato, desde que sua utilização seja demonstrada por outros meios de prova, como a palavra da vítima.

- A desclassificação para receptação culposa é incabível, pois as provas demonstram o envolvimento direto do réu no roubo. A apreensão dos bens subtraídos em sua residência, aliada ao reconhecimento inicial das vítimas e às imagens das câmeras de segurança, reforça a autoria delitiva. Assim, a condenação por roubo majorado deve ser mantida
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.071938-2/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/06/2025, publicação da súmula em 06/06/2025) (Grifo nosso)”

Não há, portanto, qualquer elemento probatório que autorize a adoção do tipo penal culposo, sendo absolutamente incompatível com a dinâmica apurada nos autos.

Rejeito, portanto, o pedido de desclassificação para o delito de receptação culposa.

3.
DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

Por fim, a defesa requer o afastamento da fração de aumento decorrente do reconhecimento do concurso formal de crimes, sob o argumento de que apenas uma das vítimas foi ouvida em juízo — ANDRIL GERSON ALMEIDA SIMÕES — não tendo havido oitiva da vítima LUÍS FELIPE DA SILVA GALVÃO.

A tese também não merece acolhida.

Isso porque, ainda que uma das vítimas não tenha prestado depoimento judicial, a prova da subtração dos bens de ambas se encontra devidamente amparada nos demais elementos colhidos ao longo da instrução criminal.

A vítima ouvida confirmou que ambos estavam juntos no momento da abordagem e que os dois aparelhos foram subtraídos. Tal narrativa é corroborada pela recuperação de dois celulares na posse do acusado, imediatamente após os fatos.

O concurso formal de crimes pressupõe a prática, mediante uma só ação ou omissão, de dois ou mais crimes, conforme previsto no art. 70, caput, do Código Penal. No presente caso, restou demonstrado que o agente, mediante uma única conduta, subtraiu bens de dois indivíduos distintos.

Portanto, a ausência de depoimento judicial de uma das vítimas não impede o reconhecimento da pluralidade de condutas lesivas, desde que os demais elementos probatórios sejam suficientes, como ocorre no caso. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - AUTORIA - ABSOLVIÇÃO - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - TESTEMUNHO POLICIAL - FAVORECIMENTO REAL - PALAVRA DA VÍTIMA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - COAUTORIA - RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM SEDE RECURSAL - TABELA DA OAB - MINISTERIAL - MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO - APLICAÇÃO - CONCURSO DE MAJORANTES - DECOTE - VALORAÇÃO NEGATIVA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - CONCURSO DE AGENTE [...] 10. Constatado que o delito de roubo foi praticado em desfavor de duas vítimas, mediante uma só ação e desígnio, deve ser reconhecido o concurso formal próprio. 11. O defensor dativo faz jus à fixação de honorários por sua atuação em segunda instância, devendo ser observada a Tabela de Honorários da OAB. 12. Recursos defensivos não providos e recurso ministerial provido em parte. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.130298-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/09/2025, publicação da súmula em 04/09/2025) (Grifo nosso)”

Deve, então, ser mantida a incidência do concurso formal de crimes, como bem reconhecido na sentença condenatória.

Diante de todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso de apelação interposto por Ítalo Tiago Rabelo Figueiredo
, mantendo-se incólume a sentença que o condenou como
incurso nas sanções do artigo 157, caput, c/c artigo 70, ambos do Código Penal
, à pena definitiva de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
11 (onze) dias-multa
.

Ressalte-se, por fim, que toda a matéria ventilada no recurso está devidamente prequestionada, para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

É o voto.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/02/2026